Tribunal: TJES
Processo: 5005106-24.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005106-24.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: BRUNA RIBEIRO MOREIRA MARTINS

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATO DE SEGURO AUTO. CLÁUSULA PRÉ-ESTABELECIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE ESCOLHA PARA O CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.

1 -
O STJ no julgamento do Tema 972, firmou a tese jurídica no sentido de que
“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”

2 -
No caso, embora a instituição financeira alegue que a contratação do seguro de auto se deu de forma facultativa, verifica-se no contrato celebrado (ID 7361144) que se trata de cláusula preestabelecida em contrato de adesão, não havendo comprovação de que teria sido facultado ao consumidor a sua retirada ou escolha de outra seguradora, sendo, manifestamente ilegal a venda casada realizada, devendo ser mantida a sentença para determinar a devolução da importância de R$ 3.470,63 (três mil, quatrocentos e setenta reais e sessenta e três centavos).

3 - Recurso desprovido.

Vitória, 19 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5
005106-24.2022.8.08.0021

Apelante:
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

Apelada:

Bruna Ribeiro Moreira Martins

Relatora: D
esembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari-ES, por meio da qual, em sede de ação revisional de contrato de financiamento bancário, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral “
somente para condenar a requerida a efetuar a devolução do seguro prestamista, registrado sob a proposta n. 1983506008, e estipulado em R$ 3.470,63 (três mil, quatrocentos e setenta reais e sessenta e três centavos), de forma simples, com incidência de juros de mora no percentual de 1% ao mês, a partir da citação, nos termos do art. 405, do Código Civil, e de correção monetária, a partir do efetivo desembolso, pelos índices da ECGJES
”.

Em seu recurso, a apelante pretende a reforma da sentença, sustentando, basicamente, a legalidade do seguro auto, diante da liberdade de contratação do consumidor, bem como ausência de qualquer venda casada.

A apelada não ofertou contrarrazões.

É, no que basta, o relatório. Peço dia.

Vitória, 04 de março de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, a apelante se volta contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari-ES, por meio da qual, em sede de ação revisional de contrato de financiamento bancário, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral “
somente para condenar a requerida a efetuar a devolução do seguro prestamista, registrado sob a proposta n. 1983506008, e estipulado em R$ 3.470,63 (três mil, quatrocentos e setenta reais e sessenta e três centavos), de forma simples, com incidência de juros de mora no percentual de 1% ao mês, a partir da citação, nos termos do art. 405, do Código Civil, e de correção monetária, a partir do efetivo desembolso, pelos índices da ECGJES
”.

A apelante pretende a reforma da sentença, sustentando, basicamente, a legalidade do seguro auto, diante da liberdade de contratação do consumidor, bem como ausência de qualquer venda casada.

Pois bem. Em relação aos Seguros, como se sabe, a jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que a contratação de seguro, em regra, não configura venda casada, tampouco se revela abusiva, quando há previsão expressa no contrato pactuado e sua adesão é facultativa ao consumidor.

Como se sabe, o STJ no julgamento do Tema 972, firmou a tese jurídica no sentido de que
“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”

No caso, embora a instituição financeira alegue que a contratação do seguro de auto se deu de forma facultativa, verifica-se no contrato celebrado (ID 7361144) que se trata de cláusula preestabelecida em contrato de adesão, não havendo comprovação de que teria sido facultado ao consumidor a sua retirada ou escolha de outra seguradora, sendo, manifestamente ilegal a venda casada realizada, devendo ser mantida a sentença para determinar a devolução da importância de R$ 3.470,63 (três mil, quatrocentos e setenta reais e sessenta e três centavos).

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. TARIFAS DE SEGURO E ASSISTÊNCIA LIMITADA. ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Quanto ao limite de juros acima de 12% ano ano, imperioso destacar a não sujeição das instituições financeiras à limitação de juros remuneratórios, determinada pela Lei de Usura (Decreto 22.626/33), cujos negócios jurídicos devem observar os parâmetros do mercado e as regras pactuadas no contrato firmado entre as partes, respeitadas as exceções legais que não se amoldam a apresentada nestes autos. 2. Quanto ao seguro proteção financeira, a averiguação da sua licitude reside na precisão do contrato em firmá-la e na existência de apólice própria que integre o caderno processual. 3.
Da análise dos autos, observa-se que o contrato firmado entre os litigantes consigna a contratação de seguro no valor de R$ 2.645,79 com a seguradora Zurich Brasil Seguros S/A. No entanto, não restou demonstrado nos autos que foi dada ao consumidor a opção de escolher outra seguradora, tendo em vista que o contrato apenas apresenta campo específico para assinalar a opção pela contratação ou não do seguro e, na sequência, a indicação de que o seguro seria realizado pela empresa Zurich Brasil Seguros S/A. Assim, entendo que restou caracterizada a venda casada
. 4. Quanto à tarifa referente ao serviço de assistência 24 horas nominado “IGS Assistência Limitada”, no valor de R$ 400,00, observo que a instituição financeira não detalhou os serviços que seriam prestados e sequer indicou a cobertura assistencial prestada. Assim, entendo que também restou caracterizada a cobrança abusiva. 5. Quanto à restituição do indébito, deverá ser feita em dobro, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp nº 676.608/RS, firmando a tese de que “a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.”, corrigido a partir de cada desembolso ou vencimento, pelo índice adotado pela Corregedoria Geral de Justiça, até a citação, a partir de quando devem incidir juros pela taxa Selic, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. 6. Com efeito, destaco a possibilidade de compensação dos valores indevidamente cobrados, observada a restituição dobrada, com eventual saldo devedor, em caso de haver prestações vincendas. 7. Recurso parcialmente provido.

(TJES,
Classe: APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000375-77.2022.8.08.0055, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 01/Mar/2024)

Ante ao exposto,
nego provimento
ao recurso, a fim de manter a sentença recorrida, majorando a condenação da apelante a título de honorários advocatícios para o importe de 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 19/03/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.